Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Ante o havido na Sessão de Audiência de Conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB[1], quando houvera a ocorrência de problemas técnicos que inviabilizaram a tentativa de autocomposição, digam as partes, em 5 (cinco) dias, se subsiste o interesse na ultimação de nova audiência conciliatória. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Ata de ID 24115656, fls. 387/388.